Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO REQUERIDO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ART. 20 DA LEI 9.099/95. SOLIDARIEDADE DO OLX PAY. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. DEFEITO EM ROUPA APÓS A PRIMEIRA LAVAGEM. VÍCIO DE QUALIDADE QUE TORNA O PRODUTO IMPRÓPRIO AO FIM QUE SE DESTINA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO. ART. 18, § 1o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais), referente ao produto adquirido. Em suas razões, sustenta que a situação narrada está fora de alcance da OLX, uma vez que a negociação ocorreu diretamente entre a autora e a vendedora. Afirma que sua atuação se limitou à intermediação do pagamento. Alega a inexistência de responsabilidade pelo vício do produto e, por conseguinte, do dever de indenizar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, ID 51157109 e ID 51157110.

3. A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que acarreta a responsabilidade solidária e objetiva de toda a cadeia de fornecedores do serviço ou produto pelos danos causados ao consumidor. A recorrente atuou efetivamente na cadeia de fornecimento do produto, uma vez que proporcionou o ambiente para a negociação e também a plataforma de intermediação do pagamento, auferindo benefício com a transação. Assim, sua responsabilidade está fundamentada na Teoria do Risco Proveito. A propósito, conforme parágrafo único do art. 7o do CDC, “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

4. Com efeito, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, tendo lhe sido decretada a revelia. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada, trazendo como efeito material a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não restou comprovado no caso.

5. Portanto, tem-se por verdadeiro que a roupa adquirida pela recorrida apresentou defeito após a primeira lavagem, se desintegrando, o que aliás está corroborado pelas fotografias e conversas havidas entre a autora e a vendedora. Nesse quadro, diante do vício de qualidade do produto, que se apresentou impróprio para o uso, bem assim da solidariedade da recorrente, presente está a obrigação quanto ao ressarcimento do preço pago, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.